Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se BANCO BRADESCO S.A. para se manifestar sobre a alegação de inovação recursal, feita pela autora nas contrarrazões de ID. 42075222 - Págs. 1/5. Prazo: 10 dias Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15